Tribunal: TJBA
Processo: 0571841-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571841-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIO JOSE SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RAFAEL BOZZANO

APELADO: SEMP AMAZONAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO VINHAS BARRETTO, EDUARDO COSTA DE MENEZES, DAVID MEDEIROS BARBOSA, RODRIGO FERRARI IAQUINTA

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE IMAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor original (embargante) em face de Acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos de apelação interpostos pela SEMP AMAZONAS S.A. e pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF) para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto uso indevido de sua imagem como árbitro de futebol. O Acórdão embargado também negou provimento ao recurso adesivo do ora Embargante.

II. Questão em discussão
O embargante alega a existência dos seguintes vícios no acórdão:
a)
Obscuridade
ao diferenciar "patrocínio institucional" de "publicidade com fim comercial", o que, em sua visão, contrariaria a aplicação da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
b)
Obscuridade
por não reconhecer que a simples exibição da marca no uniforme durante as partidas já configuraria participação em "ação de marketing", independentemente de prova adicional;
c)
Obscuridade e Contradição
ao fundamentar a decisão na "autonomia da entidade desportiva", o que, segundo alega, afastaria indevidamente a aplicação do art. 20 do Código Civil e da Cláusula 1.4 do contrato firmado entre as embargadas, que exigiria autorização expressa dos árbitros;
d)
Omissão
por não analisar de forma específica a referida Cláusula 1.4 do contrato.

III. Razões de decidir
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O Acórdão embargado, alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou de forma clara e coerente a ausência de responsabilidade civil da empresa patrocinadora. Foi estabelecida a distinção entre a exploração comercial individualizada da imagem de uma pessoa, que exige autorização e atrai a incidência da Súmula 403/STJ, e o patrocínio institucional, no qual a marca é exposta de forma impessoal e coletiva no contexto de um evento esportivo, não caracterizando uso indevido da imagem do árbitro.
As questões relativas à Cláusula 1.4 do contrato e à necessidade de autorização dos árbitros foram devidamente consideradas no contexto da decisão, que focou na ausência de ato ilícito por parte da patrocinadora (SEMP AMAZONAS S.A.), atribuindo a responsabilidade pela imposição do uniforme e pelas condições de sua utilização à entidade organizadora da competição (CBF).
O embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, reexaminar o mérito da causa e obter uma nova valoração das provas e do direito aplicável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
"1. Não padece de omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade civil da empresa patrocinadora por uso de imagem de árbitro de futebol, quando a exposição da logomarca se dá de forma impessoal em uniforme padronizado, no contexto de patrocínio institucional firmado com a entidade organizadora da competição. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, limitando-se seu cabimento às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022. Código Civil, art. 20. Súmula 403/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 0571841-87.2017.8.05.0001, da Comarca de Jequié (BA), em que figura como embargante LÚCIO JOSÉ SILVA DE ARAÚJO e como embargados CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL e da SEMP AMAZONAS S.A. e SEMP AMAZONAS S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II